Tribunal: TJMT
Processo: 1019868-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019868-66.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADA:- GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME
Agravo de Instrumento n. 1019868-66.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, que Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão do contrato e cobrança das mensalidades vincendas, devendo a ré se abster de incluir restrição ao nome da requerente junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), até o término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo, e concedeu a inversão do ônus da prova.
A agravante alega que ao caso não se aplica o CDC, porque a própria agravada afirma que não era a destinatária final dos serviços contratados. E mais, também não se enquadra no inciso VIII do art. 6o do mesmo código.
Explica que a agravada contratou serviço que propicia acesso ao PTT, para tráfego de dados na internet, e, como provedora de internet, sua atividade consiste justamente em repassar esse acesso aos seus próprios clientes.
Aduz que o contrato previa que ela deveria providenciar a habilitação no PTT antes da instalação dos serviços.
Afirma que depois do “termo de entrega do serviço” não houve nenhuma reclamação, o que culminou com a emissão das faturas.
Defende o oferecimento de caução e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão do contrato e cobrança das mensalidades vincendas, devendo a ré se abster de incluir restrição ao nome da requerente junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), até o término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo, e concedeu a inversão do ônus da prova, proferido nos seguintes termos:
(...)
4. Analisando detidamente a peça inicial, verifico que a autora pretende em sede de tutela antecipada a suspensão do contrato e abstenção de realizar cobranças mensais, uma vez que o serviço contratado não esta sendo prestado pela requerida, razão pela qual não há que se falar em cobranças das mensalidades.
5. Sobre o tema dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
6. Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente deve ser deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão deste instituto, os quais se encontram previstos no artigo 300, §1° do Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte Requerente; este, face à possibilidade em resultar em danos maiores. (Id 25692897)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, é necessária a oitiva dos agravados para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator